Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelos Termo de Constatação de Embriaguez, fotografias do veículo do réu e depoimentos dos policiais em ambas as fases.

2. O desacato e a resistência estão comprovados pelas fotografias do policial que efetuou a prisão do réu em flagrante, bem como pelos depoimentos dos agentes públicos em ambas as fases. Ainda que os policiais tenham abordado o réu de forma exaltada, com gritos, essa circunstância não afasta a responsabilidade penal pelas condutas praticadas, pois no Direito Penal não há compensação de culpas.

3. Recurso não provido.